Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS ROBERTO DE SOUSA LEITE em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a antecipação de tutela consistente no pedido de determinação para que o DISTRITO FEDERAL seja obrigado a lhe fornecer, em prazo não superior a 10 (dez) dias, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RETIRADA DE ESPAÇADORES/ OUTROS MATERIAIS e EXAME DE ECOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO PUNHO DIREITO ADULTO.
II. Em suas razões recursais, defende a reforma da decisão agravada tendo vista os prejuízos que a espera excessiva pelos procedimentos médicos pode causar a sua saúde, desde dores físicas à incapacidade laborativa.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Na espécie, verifica-se nos autos originais (ID 196829950 - Pág. 6) que, quanto ao procedimento de CE - RETIRADA DE ESPACADORES / OUTROS MATERIAIS, o autor foi inserido na lista da Central de Regulação no dia 06/11/23, com a prioridade VERDE - prioridade 2. Há, ainda, a informação de que constam na fila de ortopedia geral, 327 solicitações pendentes, sendo 14 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 154 com classificação AMARELO - prioridade 1; 82 com classificação VERDE - prioridade 2; e 77 com classificação AZUL - prioridade 3. No mesmo ofício, esclarecem que de acordo com a classificação de risco do (a) paciente em questão, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 10/2021. (ID 196829950 - Pág. 8)
V. Quanto à realização de ECOGRAFIA DE ARTICULACAO PUNHO D ADULTO consta no ID 196829950 - Pág. 14 que o autor foi inserido na lista da Central de Regulação em 17/11/2023, com risco amarelo. Ademais, há a informação de que existem 161 solicitações para a especialidade no SISREGIII e a solicitação mais antiga inserida na mesma prioridade clínica/classificação da solicitação da paciente é de 01.06.2023 e que diariamente são inseridas novas solicitações na fila de regulação, o que torna o processo de autorização dinâmico, não sendo possível desta forma, informar a previsão de autorização (Id 196829950 - Pág. 17)
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Conforme se verifica, referidos prazos já foram extrapolados e não há previsão de atendimento.
VII. Ainda que não caiba ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, cabe ao julgador, no caso concreto, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população.
VIII. Desse modo, a decisão deve ser reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento da ECOGRAFIA DE ARTICULACAO PUNHO D ADULTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e a CE - RETIRADA DE ESPACADORES / OUTROS MATERIAIS, no prazo de 40 dias da publicação desse Acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários.